Tribunal: TJMT
Processo: 0005354-97.2014.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005354-97.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), DIOGO PEREZ LUCAS DE BARROS - CPF: 124.034.217-90 (ADVOGADO), MOISSES LEAL LOBATO - CPF: 982.478.403-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
EXTINÇÃO DO FEITO – DESÍDIA DA PARTE AUTORA – ART. 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO 100% ELETRÔNICO

–

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não configura violação ao artigo 485, III, do CPC, a intimação pessoal do autor - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário da Justiça Eletrônico
.
(RAC n. 1018670-31.2021.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela.
Desa
. Antônia Siqueira Goncalves, j.
24.11.2021)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

em face da

r.
sentença proferida
nos autos da ação de busca e apreensão
pelo Juízo da
04a Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT,
proposta p
or

MOISSES LEAL LOBATO
,
que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante o abandono da causa pelo autor por mais de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 485, inciso III c/c §1o, do Código de Processo Civil.

Inconformado
,
em suas razões recursais (ID
216795067
),
o
apelante sustenta que a sentença deve ser anulada, visto que a intimação não foi realizada ao atual advogado da apelante, além de não efetuarem a intimação pessoal da parte autora e dos seus patronos.

O r
ecurso
é
tempestivo

e
preparado
(ID
224654675
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
o

BANCO BRADESCO S.A.

ajuizou
ação
de busca e apreensão

em desfavor de

MOISSES LEAL LOBATO
, diante do inadimplemento
do financiamento para aquisição de bens
, tendo como objeto o bem móvel (
Marca Ford, modelo Focus
Hatch
GL 1.8, Chassi no 8AFAZZFHA3J298662, ano fabricação 2002, ano modelo 2003, cor preta, placa DLB2448,
Renavam
801975182
).

Conforme consta, na data de
27/02/2013
, as partes celebraram
o contrato de financiamento,
com pagamento por meio de 60 (sessenta)
parcelas mensais e consecutivas, porém o requerido deixou de efetuar o pagamento desde a prestação prevista para 01/09/2013, tornando-se inadimplente.

A inicial foi devidamente recebida em
18/09/2014
, oportunidade em que foi deferida a liminar,
determinando
à expedição do mandado de busca e apreensão, bem como a citação da parte adversa (ID
223922243 – fls. 46/47
).

Após diversas tentativas
sem êxito
para localização do autom
óvel e da parte, este Juízo determinou a intimação da parte autora em 18/04/2024 para tomar conhecimento da carta precatória
negativa que fora
devolvida, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo legal (ID 223923701).

Diante da inércia da parte autora, foram expedidas outras duas intimações (
IDs
223923701 e 223923702), determinando que o apelante promovesse o andamento do processo, no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena
de extinção.

No caso, a advogada da parte autora habilitada à época – Dra. Roberta Beatriz do Nascimento –, tomou ciência da intimação e deixou transcorrer o prazo sem se manifestar
.

Por conseguinte, o atual advogado da parte autora peticionou nos autos juntando sua habilitação e procura
ção (
IDs
223923706 e 223923710), porém não se manifestou
sobre o andamento do
feito.

Assim, novamente foi expedida intimação para o advogado da parte autora para
que promovesse o
andamento do processo (ID 223923711), contudo o prazo transcorreu sem manifestação (ID
223923712).

Dessa forma, o Magistrado singular proferiu sentença
em 13/06/2024
extinguindo o feito sem resolução do mérito, ante o abandono da causa pelo autor por mais de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Inconformado com a
r.
sentença, o apelante
sustenta que ela deve
ser anulada
, uma vez que a intimação não foi realizada ao atual advogado do apelante, além de não efetuarem a in
timação pessoal da parte autora, violando o previsto no art. 485, §1o, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a apelante. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a extinção do processo, por abandono da causa, só pode ser decretada se houver a intimação pessoal da parte autora, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do art. 485, do CPC.

Visto isso, é cediço que a citação e a intimação são formas de comunicação dos atos processuais, sendo a citação o ato pelo qual o demandado é
convocado para integrar a relação processual e, a intimação, o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.

Destarte, com a informatização do processo judicial, foi editada a Lei n. 11.419/06, que em relação à intimação eletrônica, dispõe,
in
verbis
:

“Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 270, que “
As intimações
realizam-se
, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”.

Além disso, o art. 246, §1o, do CPC, dispõe que
“As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”
.

Acerca da matéria, o autor Daniel Amorim Assumpção Neves
leciona,

verbis
:

“O Novo Código de Processo Civil se preocupou com o tema da citação por meio eletrônico, passando a prever no art. 246, § 1.o, que,
à exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
E o § 2. o do mesmo dispositivo inclui expressamente a União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta na exigência de indicar seus endereços eletrônicos para fins de citação e intimação.

(...)

A novidade deve ser saudada porque, desse modo, se passará efetivamente a realizar a citação por meio eletrônico, a maneira mais econômica e rápida dentre todas as formas de citação. E, segundo o art. 246, § 1.o, do Novo CPC,
o meio eletrônico passa a ser a forma preferencial de intimação
e
citação
.
”
(Manual de
Direito Processual Civil, 10a ed. rev.,
ampl
. e atual., 2018. Salvador: Ed.
JusPodivm
, p.451 -
grifei e negritei
)

Desse modo, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações, foi regulamentada pela Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, de 22.04.2020, que
dispõe,

verbis
:

“Art. 3o
Realizado o cadastro da pessoa jurídica
,
todas as citações e intimações
das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria
deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica
, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1o do CPC).”
(grifei e negritei
)

Nesse passo, tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando
à
pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Assim, considerando que resta incontroverso que o banco apelante está devidamente cadastrado, tendo em vista a falta de insurgência em relação a este ponto, não há o que se falar em nulidade da sentença, ante a ausência de intimação pessoal da parte, pois, plenamente válida a comunicação dos atos processuais por meio eletrônico, que supre a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial,
sob pena
de extinção.

É de bom alvitre destacar que, conforme inteligência do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06,as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

À vista disso, em que pese
as
alegações da apelante,
não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1o, do CPC, pois,
a ação tramita pelo Pr
ocesso Judicial Eletrônico -
PJe
e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito,
entretanto
, a demandante permaneceu silente,
restando caracterizada a sua desídia.

Nesse sentido soa a jurisprudência deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO 100% DIGITAL – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA (E-MAIL) E DO ADVOGADO PELO DJE – AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – ART. 485, III DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, ante da inércia da parte autora que mesmo intimada pessoalmente, via sistema (e-mail), e por meio de seu procurador para dar andamento na causa, permanece silente.

Não configura violação ao artigo 485, III, do CPC, a intimação pessoal do autor - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário da Justiça Eletrônico
.”
(RAC n. 1018670-31.2021.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela.
Desa
. Antônia Siqueira Goncalves, j. 24.11.2021 - negritei
)

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – PROCESSO 100% DIGITAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, VIA SISTEMA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DO SEU ADVOGADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias
a
prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção.

Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário
Eletrônico
.”
(RAC n. 1018863-46.2021.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 17.11.2021 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO 100% DIGITAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III, DO CPC – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – ADVERTÊNCIAS LEGAIS DESCONSIDERADAS – ABANDONO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, ante da inércia da parte autora que, mesmo intimada pessoalmente via sistema, e por meio de seu procurador para dar andamento na causa, permanece silente.

Vale destacar que
não configura violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário da Justiça
Eletrônico
.
”
(RAC n. 1027924-96.2019.8.11.0041, 2a Câm. de Direito Privado, Rela.
Desa
. Clarice Claudino da Silva, j. 06.10.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO –EXTINÇÃO
POR ABANDONO DA CAUSA – PROCESSO 100% DIGITAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, VIA SISTEMA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DO SEU ADVOGADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC – RESTITUIÇÃO DO BEM PELO CREDOR OU NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, O DEPOSITO DO VALOR CORRESPONDENTE AO DO VEÍCULO DE ACORDO COM A TABELA FIPE SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve a parte autora ser “intimada pessoalmente” para “suprir a falta no prazo de cinco dias” (CPC, art. 485, § 1o). Trata-se de prazo peremptório, de modo que, não sendo a falta suprida no estrito ínterim assinalado, deve o juiz decretar a extinção do processo e ordenar o arquivamento dos autos, exatamente como ocorreu no caso.

Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu
advogado, por meio
do Diário Eletrônico.
Escorreita a decisão que extingue o processo, sem julgamento do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 485, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não imprime, no processo, o seu regular andamento
. (...
)”

(RAC n. 1005355-33.2021.8.11.0041, 1a Câm. de Direito Privado, Rela.
Desa
. Nilza Maria Possas De Carvalho, j. 27.07.2021 - negritei)

Além do mais, ressalta-se que a advogada habilitada à época
– Dra. Roberta Beatriz do Nascimento –
foi devidamente intimada pelo sistema e deixou transcorrer o prazo, conforme se verifica na certidão juntada no ID 223923712.

Outrossim
,
embora o apelante sustente que seu atual advogado – Dr. Diogo Perez Lucas de Barros – não foi intimado, verifiquei em consulta ao DJEN, que houve sua regular intimação, confira-se:

Desta forma, em atendimento ao art. 272, §5o, do CPC, foram realizadas as intimações dos advogados indicados pela apelante, tanto pelo DJEN, quanto pelo sistema eletrônico do
PJe
e mesmo assim eles deixaram transcorrer o prazo por mais de 30 (trinta) dias sem dar o devido andamento ao processo, não havendo que se falar em nulidade.

P
ortanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que
a

r.
sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto p
or

BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.

Deixo de majorar a verba honorária, uma vez que
não fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024